Tribunal: TJSP
Processo: 1000986-81.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação – Servidor - Município de Lençóis Paulista – Agente comunitário de saúde – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência – Insurgência do Município réu – Descabimento – Além da previsão constitucional incluída pela EC 120/22 em favor dos agentes comunitários de

Ementa:
Apelação – Servidor - Município de Lençóis Paulista – Agente comunitário de saúde – Pretensão ao recebimento do adicional de insalubridade, com o pagamento das diferenças pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal – Sentença de procedência – Insurgência do Município réu – Descabimento – Além da previsão constitucional incluída pela EC 120/22 em favor dos agentes comunitários de saúde, já havia previsão do benefício a todos os servidores na legislação municipal – Laudo pericial comprobatório da exposição da autora a agente insalubre biológico, fazendo jus ao adicional de insalubridade em grau médio (20%) – Laudo que possui natureza declaratória, e não constitutiva do direito da autora – Precedentes desta Seção de Direito Público – Sentença mantida, com mera observação quanto aos consectários legais da condenação antes do advento da EC no 113/2021 – Necessidade de observância do Tema 805 do STF e do Tema 905 do STJ – Recurso de apelação desprovido.